Tribunal: TJSP
Processo: 1013110-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. Pagamento do preço por meio da fixação de parcelas. Sentença de improcedência para declarar nula a incidência de correção monetária mensal e para condenar a ré ao pagamento em dobro da repetição do indébito. Irresignação da autora. Acolhimento. Considerando que a recorrente, pessoa

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. Pagamento do preço por meio da fixação de parcelas. Sentença de improcedência para declarar nula a incidência de correção monetária mensal e para condenar a ré ao pagamento em dobro da repetição do indébito. Irresignação da autora. Acolhimento. Considerando que a recorrente, pessoa jurídica, adquiriu o imóvel na qualidade de destinatária final do produto, deve incidir na hipótese as normas consumeristas. Jurisprudência do E. STJ. Infere-se, no caso concreto, a estipulação de uma única parcela, de baixo valor, para que a vigência do contrato atingisse o lapso temporal de 36 meses. Nulidade reconhecida por força do artigo 47 da Lei no 10.431/2004. Inaplicabilidade do artigo 46 do referido diploma legal, mas com a possibilidade de incidência de correção monetária anual. Repetição do indébito. Má-fé constatada por se tratar de conduta que viola frontalmente os deveres impostos pelo princípio da boa-fé objetiva. Repetição que deve se dar em dobro em linha com a jurisprudência do E. STJ. Precedente recente e análogo desta C. Câmara. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão deduzida.
APELO PROVIDO.